Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721301-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA ROQUE SIMÕES AGRAVADO: JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Célia Roque Simões contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Guará que indeferiu o pedido de penhora de 50% da remuneração do agravado João Antônio da Silva Filho até o pagamento do débito objeto da execução (proc. no 0737379-95.2019.8.07.0001, IDs no 88552324 e no 93119894). 2. A agravante esclarece que o agravado é servidor público, recebe R$ 6.000,00 por mês líquido, e que há anos tenta receber o valor da dívida, atualmente em R$ 100.000,00. Diz que a penhora de 10% deferida pelo Juiz da 1a instância é insuficiente para quitar o débito em tempo razoável. 3. Acredita que a penhora de 50% é suficiente para atender o interesse da credora, sem prejudicar o mínimo existencial do devedor. Alega que parte dessa dívida é verba alimentar (honorários advocatícios sucumbenciais), possuindo privilégios na cobrança. Cita jurisprudência que deferiu 30%. 4. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para permitir a penhora de parte da remuneração mensal do agravado (50% ou mínimo de 30%) e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (IDs no 26965298 e 26965299). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. A dívida originou-se da execução de confissão de dívida. Durante os 2 anos de tramitação da ação, já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravante, com sucesso parcial, pois há notícia da adjudicação de imóvel à seu favor (ID no 76090847). 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 15. A dívida é inconteste e encontra-se em valor elevado. O agravado, João Antônio da Silva Filho, é servidor público vinculado ao Departamento de Estradas e Rodagens (ID no 26965300), recebe em média salário líquido de R$ 6.000,00. 16. O juiz de 1a instância deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravado. É cabível majorar esse percentual para 20%, seguindo os precedentes da Turma. 17. Em relação à prioridade do crédito alegada nas razões para receber os benefícios decorrentes do status de verba alimentar, a parte precisaria separar as execuções. 18. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 19. Defiro, parcialmente, a antecipação de tutela recursal para majorar o percentual a ser penhorado de 10% para 20% (Vinte por cento) (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à Vara Cível do Guará, com cópia desta decisão, para cumprimento. Para não haver confusão, o ofício ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER-DF), com o nove percentual, deverá ser enviado pela Secretaria da Vara. 21. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO